Tribunal: TJMT
Processo: 1025454-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025454-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: APARECIDA ROSA DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no 1001649-87.2020.811.0005 proposta por APARECIDA ROSA DE SOUZA deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido cesse os descontos denominados “reservas de margem consignável – RMC e Empréstimo sobre RMC no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais)
Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada.
Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do decisum imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado.
Aduz não haver indício de urgência, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte do Recorrente.
Registra que o contrato não apresenta nenhum vício ou erro, visto que todas as cobranças são devidas e amparadas pela regularidade contratual, no qual o Agravado teve pleno conhecimento.
Ademais, afirma que quando da celebração do contrato, a parte constituiu autorização expressa para a reserva de margem consignável em seu benefício, seguindo os ditames legais e as instruções do INSS, conforme cláusula “autorização para desconto”.
Defende, ainda, que a autora realizou 4 saques através dos cartões, valores que foram prontamente depositados em sua conta corrente, consoante TED’s juntadas aos autos, não podendo a autora alegar desconhecimento da contratação;
Aduz que em momento algum descontou percentual maior do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado ou pelo contrato assinado pela parte Apelada, sempre agindo dentro de Lei;
Alega que o valor da multa imposta extrapola os limites toleráveis, havendo clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do decisum imperativa.
Pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
No caso em comento, verifica-se que a Agravada comprova ser titular do benefício de pensão por morte previdenciária, NB 164.524.751-0 (id no 42016423), bem como dos descontos de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) a partir de julho de 2017, chegando a quantia de R$ 49,81 (quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) mensais, nos dias atuais, ao se deparar com seu extrato de pagamento de seu benefício.
Entretanto, na medida que a Agravada afirma veementemente não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito, a priori, inexistente.
Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:
“Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.” (REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)
Ademais, nota-se que referidos descontos em seu benefício previdenciário para suposto pagamento de cartão de crédito que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais, em se tratando de pessoa idosa.
Ressalto, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.
A propósito, colaciono:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70059461137 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014)
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS Agravo No 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)
Oportuno ressaltar, ainda, que plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória, pois, o estabelecimento de crédito revela um total descontrole da Instituição Financeira, a gerar no momento prejuízo ao Agravado, que é hipossuficiente.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Ademais, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo Juiz Singular.
Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco BMG S.A – o valor se revela adequado para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora